Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. Direito à saúde. Apelação cível. Ação civil pública. Fornecimento de medicamento. Levodopa e Benserazida (Prolopa). Doença de Parkinson. Obrigação do estado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, condenou o ente federativo a fornecer o medicamento Levodopa 100mg + Benserazida 25mg (Prolopa®) a pacientes com Síndrome de Parkinson, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Definir se o Distrito Federal é obrigado a fornecer, de forma contínua, o medicamento Levodopa 100mg + Benserazida 25mg (Prolopa®) aos pacientes com Síndrome de Parkinson cadastrados na rede pública de saúde.
III. Razões de decidir
3. A atuação judicial em políticas públicas não configura violação ao princípio da separação dos Poderes quando tem como objetivo assegurar a efetividade de políticas públicas já existentes, em especial para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
4. A disponibilização ininterrupta por parte do poder público do medicamento composto por Levodopa e Benserazida revela-se imprescindível para o adequado controle dos sintomas motores da Doença de Parkinson, assegurando não só a continuidade do tratamento dos pacientes, mas também a efetivação do direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal.
5. A fixação de multa diária para cumprimento de decisão judicial mostra-se adequada em situações de omissão do poder público, especialmente quando acompanhada da estipulação de prazo razoável para a efetivação da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 2o; 37; e 196; CPC, arts. 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015 (Tema 698 da Repercussão Geral); TJDFT, APC 0707129-52.2024.8.07.0018, Des. Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/5/2025; TJDFT, APC 0704029-94.2021.8.07.0018, Des. Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23/3/2022.